Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700698-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO BENTO SOUZA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo. Compulsando os autos, verifico que o agravante junta guia de recolhimento relativo a "Petição (cível)" (ID 54870879), custas que se diferem do preparo recursal. Não bastasse isso, deixa de juntar o respectivo comprovante de pagamento, cabendo ressaltar que o documento de ID 54870875 refere-se à tela de confirmação do pagamento de algum boleto, cuja identificação restou inviabilizada por falta de informações do pagamento. Diante desse cenário, reputo não comprovado o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, reza o art. 1.007, CPC, que, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para que o recorrente comprove, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção e, por consequência, o não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora